Tribunal: STJ
Processo: 0004214-40.2016.8.19.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912936 - RJ (2025/0136895-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUANA FRANCINI FERREIRA SAMPAIO - RJ221855
NATHALIE CERQUEIRA - PR063613
SERGIO SENDER - RJ033267
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANDAI RESIDENCIAL SPA
ADVOGADOS
: ROSANGELA PEREIRA NOGUEIRA DE MELO SILVEIRA -
RJ079988
ANA CAROLINA PEREIRA NOGUEIRA DE MELO SILVEIRA
SAMPAIO - RJ172418
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a sanar vícios
construtivos não se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do Código de
Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 70760414-d16b-4a42-bd59-7b5763872cb6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912936 - RJ (2025/0136895-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUANA FRANCINI FERREIRA SAMPAIO - RJ221855
NATHALIE CERQUEIRA - PR063613
SERGIO SENDER - RJ033267
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANDAI RESIDENCIAL SPA
ADVOGADOS
: ROSANGELA PEREIRA NOGUEIRA DE MELO SILVEIRA -
RJ079988
ANA CAROLINA PEREIRA NOGUEIRA DE MELO SILVEIRA
SAMPAIO - RJ172418
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a sanar vícios
construtivos não se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do Código de
Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
FORMULADOS NA INICIAL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA. AFASTADAS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO SE
APLICA O PRAZO DECADENCIAL E, SIM, O PRESCRICIONAL DECENAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE REPARO DENTRO DO PRAZO DA
GARANTIA QUE OBSTA O PRAZO DECADENCIAL. PERÍCIA TÉCNICA QUE
CONSTATOU
OS
DEFEITOS
CONSTRUTIVOS
NO
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE DIRETA E EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS PELA
EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS NO IMÓVEL. FALHAS NA CONSTRUÇÃO QUE
AFETAM O DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO, OU A TORNA INADEQUADA
AOS FINS A QUE SE DESTINA, CAUSANDO TRANSTORNOS OU PREJUÍZOS
MATERIAIS.. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Desprovimento do recurso, com a majoração
Documento eletrônico VDA50566164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: a18477d3-566a-432a-a816-6a63a6417213

dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
anteriormente fixados em 10% sobre o valor da condenação, passando-os
(fl. 1.503 e-STJ).
para 15%"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 1.547).
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, por negativa
de prestação jurisdicional por omissão quanto à ilegitimidade passiva, ausência de
interrupção do prazo decadencial, laudo pericial e a exorbitância da multa;
(ii) arts. 26, II e § 3o, do CDC, 618, parágrafo único, do Código Civil e 487,
II, do CPC, por sustentar que o direito pleiteado está fulminado pela decadência.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto aos
pontos alegados pela recorrente, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Por conseguinte, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam, arguida pela ré, porque se acha comprovado nos autos que o
condomínio autor celebraram contrato com a CYRELA.
(...)
Conquanto a questão tenha sido enfrentada no saneamento do
feito, por se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, não haver
preclusão temporal, passo a analisá-la novamente.
(...)
Pois bem. Iniciando pelo segundo pedido, por se tratar de cunho
estritamente indenizatório não se aplica o prazo decadencial, e, sim, de
prazo prescricional decenal, consoante entendimento da Corte Superior.
Portanto, outra não é a conclusão senão a de que o imóvel que os
requeridos entregaram ao condomínio autor apresenta defeitos estruturais,
com má execução do serviço de construção, que justificam a sua condenação
na obrigação de promover efetivos reparos.
(...)
Esclareço, finalmente, que, eventualmente configurado abuso do
direito de recorrer, além da multa acima indicada poderá ser aplicada multa
por litigância de má- fé, com possível cassação do benefício da gratuidade de
justiça" (e-STJ fls. 1.507/1.513).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
Documento eletrônico VDA50566164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: a18477d3-566a-432a-a816-6a63a6417213

SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No que se refere à decadência, o Tribunal de origem decidiu que,

"In casu, como bem pontuado pela sentença, constatado que
houve solicitação de reparo, portanto, encontra-se obstado o prazo
decadencial, tendo em vista que os vícios não foram sanados e não houve
negativa inequívoca de reparo por parte dos requeridos" (
fl. 1.510).
e-STJ

Assim, apesar do decidido pelo acórdão recorrido, não há mudança
favorável ao recorrente, porque a pretensão de sanear os vícios construtivos não se
sujeita ao prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional decenal.
A propósito:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, o qual foi interposto contra acórdão que reformou sentença que
havia reconhecido a decadência em ação de obrigação de fazer por vícios
construtivos.
Documento eletrônico VDA50566164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: a18477d3-566a-432a-a816-6a63a6417213

2. A parte agravada busca a condenação da parte agravante na obrigação
de sanar vício referente à impossibilidade de instalação de aparelhos de ar
condicionado, com pedido subsidiário de indenização.
3. O Tribunal de origem decidiu que, constatado vício construtivo, o prazo é
de 5 anos para responsabilizar a construtora ou o agente fiscalizador,
conforme art. 618 do Código Civil, e que a ação pode ser proposta no prazo
prescricional de 10 anos, em consonância com a orientação do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de obrigar a
construtora a sanar vícios construtivos está sujeita ao prazo decadencial do
art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ou ao prazo prescricional do art.
205 do Código Civil.
III. Razões de decidir
5. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a sanar vícios
construtivos não se confunde com a mera substituição de produto ou
reexecução de serviço, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor.
6. O prazo de 5 anos previsto no art. 618 do Código Civil é de garantia e não
se trata de prazo prescricional ou decadencial. O prazo prescricional para
pleitear a indenização correspondente é de 10 anos, conforme art. 205 do
Código Civil.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse
a alteração da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A pretensão cominatória de obrigar a construtora a
sanar vícios construtivos não se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor. 2. O prazo prescricional para pleitear a
indenização por vícios construtivos é de 10 anos, conforme art. 205 do
Código Civil'. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 618; Código
Civil, art. 205; Código de Defesa do Consumidor, art. 26. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24.8.2020; STJ, AgInt no AREsp
n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 12.6.2023."
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.389.900/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
)
10/4/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS 283 E
284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. 'A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências
necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera
substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se
sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor' (AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/8/2020
27/8/2020
2. 'Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de
ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-
se a prazo de prescrição. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o
prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02' (REsp n. 1.819.058/SP,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
3/12/2019
5/12/2019).
3. Inadmissível o recurso especial quando a parte recorrente não impugna,
de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando
razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos
autos. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.394.798/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
15/4/2024
18/4/2024
Documento eletrônico VDA50566164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: a18477d3-566a-432a-a816-6a63a6417213

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:21
Código de Controle do Documento: a18477d3-566a-432a-a816-6a63a6417213

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.912.936 / RJ
Número Registro: 2025/0136895-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042144020168190011 202524501044 42144020168190011
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CYRELA PARANÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : SERGIO SENDER - RJ033267
NATHALIE CERQUEIRA - PR063613
LUANA FRANCINI FERREIRA SAMPAIO - RJ221855
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANDAI RESIDENCIAL SPA
ADVOGADOS : ROSANGELA PEREIRA NOGUEIRA DE MELO SILVEIRA -
RJ079988
ANA CAROLINA PEREIRA NOGUEIRA DE MELO SILVEIRA
SAMPAIO - RJ172418
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:22
Código de Controle do Documento: f3b7aa1f-709e-49ec-96b1-7e8a3c6d4c10

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:22
Código de Controle do Documento: f3b7aa1f-709e-49ec-96b1-7e8a3c6d4c10